Tribunal: STF
Processo: HC 252818
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pamela Vitorino da Silva contra decisão monocrática da Relatora do HC 980.697/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 8).



    A paciente foi condenada definitivamente à pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Assevera que a natureza e a quantidade de droga apreendida foi utilizada para aumentar a pena-base na primeira fase, não podendo ser novamente utilizada para afastar o privilégio na terceira fase. Aponta ausência de razoabilidade na fixação do regime fechado. Ressalta que a paciente é primária, de bons antecedentes, com residência fixa, além de ser genitora de dois filhos menores, que necessitam de seus cuidados diretos. Requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e abrandamento do regime de cumprimento da pena, com avaliação da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...)



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício.



    A propósito:



Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



(HC n. 602.425/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 6/4/2021.)



    O entendimento é de elevada importância, porquanto deve-se utilizá-lo para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    Inviável, portanto, o conhecimento do writ em análise, porquanto manejado como substitutivo de recurso próprio. Também não cabe conceder a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade do ato impugnado. 



    Em primeiro lugar, não padece de ilegalidade o acórdão que deixa de conhecer de habeas corpus por veicular idêntico pedido objeto de apelação criminal já interposta e pendente de julgamento no Tribunal de origem.



    (...)



    Noutro giro, não se mostra ilegal de plano os fundamentos utilizados pelo Juiz do primeiro grau para i) afastar a minorante do tráfico privilegiado e ii) fixar o regime fechado devido circunstâncias judiciais desfavoráveis:



Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao artigo 42 da Lei de Drogas e ao artigo 59 do Código Penal, entendo que são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em razão da exorbitante quantidade de drogas e petrechos destinados à fabricação e distribuição. 



No caso dos autos, foram apreendidos: 220 porções de maconha e 600 eppendofs de K9 (ao todo 786,4g de tetrahidrocannabinol); 23.100 (vinte e três mil e cem) porções de cocaína (ao todo 5.830g); 400 frascos, 10 galões de dez litros cada e 3 galões de vinte litros cada, de lança-perfume [diclorometano (cloreto de metileno) ], além de uma balança de precisão, 50 frascos vazios e petrechos para envaze das drogas, aparelho celular, anotações sobre o tráfico e um veículo Ford/Fiesta, placas EAL9I67. 



É inequívoco que a residência da ré servia como fábrica de drogas, apta a abastecer a mercancia ilícita e alcançar um número grande de usuários. 



[...] 



Por fim, afasto a incidência do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois, apesar de primária, tem-se que a prévia investigação iniciada na Comarca de Guarulhos/SP, a localização de exorbitante quantidade e variedade de drogas na residência da acusada, bem como a apreensão de diversos petrechos destinados à fabricação e distribuição dos entorpecentes (incluindo um veículo) são suficientes para indicar que a ré dedicava-se de forma permanente e habitual à atividade criminosa de traficar drogas, apesar da versão por ela fornecida em Juízo.



[...] 



Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, da quantidade da pena e da natureza hedionda do delito, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial FECHADO (art. 33, §2º, “a”, CP), ainda que se considere o tempo em que permaneceu presa preventivamente.



    De todo modo, está impossibilitada a apreciação da matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir em indevida supressão de instância. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente